Tribunal: TRF3
Processo: 5169006-36.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
419/1327)

5169006-36.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5169006-36.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE MARIA CARDOSO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO BERTO JUNIOR - SP260165-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA SVETLIC - SP267711-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE FRENTISTA. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. TERMO INICIAL NA DER. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu períodos de labor especial e concedeu aposentadoria especial desde a DER (14.12.2016).

2. A decisão agravada reconheceu a validade da perícia judicial, o enquadramento da atividade de frentista como especial, a habitualidade e permanência da exposição a agentes inflamáveis e fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

3. O agravante sustenta nulidade da perícia, ausência de comprovação da especialidade, eficácia de EPI e impossibilidade de fixação do termo inicial na DER quando a prova foi produzida em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada diante (i) da alegada nulidade da perícia judicial; (ii) da controvérsia quanto ao enquadramento da atividade de frentista como especial; e (iii) da fixação do termo inicial do benefício na DER, ainda que a prova tenha sido complementada em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo interno não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada. Limita-se a reiterar argumentos já examinados. Ausência de demonstração de error in judicando ou error in procedendo.

6. A perícia indireta ou por similaridade é admitida quando inviável a reprodução das condições originais do ambiente de trabalho. O laudo técnico é suficiente para a formação do convencimento judicial. Inexistência de nulidade.

7. A atividade de frentista, com exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos e agentes inflamáveis, autoriza o reconhecimento da especialidade. A habitualidade não exige contato contínuo durante toda a jornada.

8. A periculosidade decorrente de inflamáveis não é neutralizada por EPI, em razão do risco de explosão e combustão.

9. O termo inicial do benefício deve ser fixado na DER quando comprovado que os requisitos legais já estavam implementados naquela data, ainda que a prova tenha sido produzida em juízo.

10. A decisão agravada observa a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já examinados não justifica a reforma da decisão monocrática. 2. É válida a prova pericial por similaridade para comprovação de atividade especial, quando inviável a reprodução das condições originais de trabalho. 3. O termo inicial da aposentadoria especial deve ser fixado na DER se comprovado que, naquela data, já estavam preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, 926 e 927; CF/1988, art. 201.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.604.412, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.03.2017; Súmula 68/TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5169006-36.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO BERTO JUNIOR - SP260165-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA SVETLIC - SP267711-N

APELADO: JOSE MARIA CARDOSO DE SOUZA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática terminativa que apreciou recurso de apelação nos autos da ação previdenciária ajuizada por JOSÉ MARIA CARDOSO DE SOUZA.

A decisão agravada (ID 337324141) negou provimento à apelação interposta pela autarquia previdenciária, mantendo a sentença que reconheceu períodos de labor exercidos sob condições especiais e determinou a concessão do benefício de aposentadoria especial ao segurado, desde a DER (14/12/2016), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação.

Constou da decisão que foram reconhecidos como especiais os períodos laborados pelo autor na função de frentista, com exposição habitual e permanente a agentes químicos (hidrocarbonetos), ruído e outros fatores de risco, conforme laudo pericial judicial, no qual restou consignada a ausência de comprovação de fornecimento eficaz de EPI.

Em suas razões recursais (ID 345956061), a autarquia previdenciária sustenta, em síntese:

(i) que a matéria encontra-se afetada ao Tema no 1.124 do C. Superior Tribunal de Justiça, que trata da definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios concedidos judicialmente com base em prova não submetida ao crivo administrativo, requerendo o sobrestamento do feito;

(ii) a necessidade de julgamento colegiado para fins de exaurimento de instância, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, com fundamento no art. 1.021 do CPC e na jurisprudência do C. STJ;

(iii) a nulidade da perícia judicial, sob o argumento de que não houve vistoria direta dos ambientes de trabalho em determinados períodos (01/12/1986 a 23/05/1989; 01/02/1990 a 31/05/1990; 03/12/1990 a 20/10/1992), limitando-se o expert à análise documental, em afronta ao art. 480 do CPC;

(iv) a inexistência de habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos, sobretudo quanto à eventual atuação como lavador de veículos, o que descaracterizaria o enquadramento especial, nos termos do art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991;

(v) que a atividade de frentista não se enquadra automaticamente como especial, exigindo comprovação técnica quantitativa e qualitativa da exposição a hidrocarbonetos, mediante LTCAT regularmente elaborado;

(vi) a reforma da decisão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, sustentando que, tendo os documentos comprobatórios sido apresentados apenas em juízo, o benefício não poderia retroagir à DER, devendo ser fixado o marco inicial na data da citação ou da juntada dos documentos, com fundamento nos arts. 57, §§ 3o e 4o, 58, § 1o, 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/1991, bem como no art. 240 do CPC.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, com eventual juízo de retratação ou submissão da matéria ao órgão colegiado.

Não consta apresentação de contraminuta pelo agravado JOSÉ MARIA CARDOSO DE SOUZA.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), notadamente o da tempestividade e regularidade formal, razão pela qual conheço do agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Cuida-se de insurgência manejada contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, apreciou a apelação interposta pela autarquia previdenciária, negando-lhe provimento e mantendo, em sua integralidade, a sentença que reconheceu períodos de labor exercidos sob condições especiais por JOSÉ MARIA CARDOSO DE SOUZA e determinou a concessão de aposentadoria especial desde a DER (14/12/2016), com consectários legais fixados conforme a orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

A decisão agravada examinou, de forma minuciosa e exauriente, todos os pontos suscitados pela autarquia, enfrentando, com densidade argumentativa e apoio em precedentes vinculantes, as seguintes questões:

(i) validade da prova pericial judicial;

(ii) caracterização da atividade especial exercida na função de frentista;

(iii) habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos;

(iv) irrelevância da alegada eficácia de EPI diante dos agentes químicos inflamáveis;

(v) termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente.

O agravo interno, contudo, limita-se a reiterar, quase que ipsis litteris, as teses já deduzidas na apelação, sem infirmar, de maneira concreta e específica, os fundamentos jurídicos adotados na decisão recorrida.

É cediço que o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, tampouco à repetição de argumentos anteriormente rechaçados, exigindo-se do recorrente a demonstração precisa de error in judicando ou error in procedendo na decisão agravada.

Quanto à alegada nulidade da perícia judicial, a decisão monocrática foi clara ao consignar que o laudo técnico produzido em juízo examinou as condições ambientais de trabalho com base em elementos técnicos idôneos, não se exigindo, em todos os casos, a vistoria física contemporânea dos ambientes laborais, notadamente quando se trata de atividades exercidas há décadas.

A jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prova pericial indireta ou por similaridade é admissível, sobretudo quando inviável a reprodução das condições originais do ambiente de trabalho, inexistindo nulidade quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do convencimento judicial.

Ademais, a Súmula no 68 da TNU dispõe expressamente que:

“O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.”

A decisão agravada, portanto, harmoniza-se com orientação jurisprudencial estável, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

No tocante à atividade de frentista, a decisão recorrida reconheceu, com base na prova técnica produzida, a exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos e agentes inflamáveis, circunstância que, por si só, autoriza o enquadramento como atividade especial.

Cumpre recordar que a periculosidade decorrente da exposição a inflamáveis não é neutralizável por EPI, ante o risco de explosão e combustão, entendimento reiteradamente acolhido pelos Eg. Tribunais Regionais Federais e pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a habitualidade e permanência não exigem exposição contínua durante toda a jornada, bastando que o contato com os agentes nocivos seja inerente à rotina laboral, não eventual nem episódico — o que restou caracterizado no caso concreto.

No que concerne ao termo inicial dos efeitos financeiros, a decisão agravada examinou a matéria à luz da legislação previdenciária e da jurisprudência aplicável, concluindo pela manutenção da DER como marco inicial.

A alegação de que os documentos não teriam sido submetidos previamente ao crivo administrativo não afasta, por si só, o direito do segurado à fixação do termo inicial na data do requerimento, especialmente quando comprovado que, naquela ocasião, já estavam implementados os requisitos legais para a concessão do benefício.

A interpretação defendida pela autarquia — de que a concessão judicial não pode retroagir à DER quando a prova é produzida em juízo — não encontra amparo na melhor hermenêutica previdenciária, que privilegia o caráter protetivo do sistema e a efetividade do direito fundamental à previdência social, consagrado no art. 201 da Constituição Federal.

Importa ressaltar que a decisão monocrática encontra-se solidamente alicerçada em fundamentos jurídicos consistentes, amparada em legislação expressa e precedentes qualificados, não se verificando qualquer teratologia, ilegalidade ou manifesta contrariedade à jurisprudência dominante.

O agravo interno, portanto, não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a ratio decidendi adotada, limitando-se à reiteração de inconformismo.

Diante desse panorama, a manutenção da decisão agravada impõe-se como medida de coerência, estabilidade e integridade da jurisprudência, em consonância com os arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE FRENTISTA. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. TERMO INICIAL NA DER. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu períodos de labor especial e concedeu aposentadoria especial desde a DER (14.12.2016).

2. A decisão agravada reconheceu a validade da perícia judicial, o enquadramento da atividade de frentista como especial, a habitualidade e permanência da exposição a agentes inflamáveis e fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

3. O agravante sustenta nulidade da perícia, ausência de comprovação da especialidade, eficácia de EPI e impossibilidade de fixação do termo inicial na DER quando a prova foi produzida em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada diante (i) da alegada nulidade da perícia judicial; (ii) da controvérsia quanto ao enquadramento da atividade de frentista como especial; e (iii) da fixação do termo inicial do benefício na DER, ainda que a prova tenha sido complementada em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo interno não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada. Limita-se a reiterar argumentos já examinados. Ausência de demonstração de error in judicando ou error in procedendo.

6. A perícia indireta ou por similaridade é admitida quando inviável a reprodução das condições originais do ambiente de trabalho. O laudo técnico é suficiente para a formação do convencimento judicial. Inexistência de nulidade.

7. A atividade de frentista, com exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos e agentes inflamáveis, autoriza o reconhecimento da especialidade. A habitualidade não exige contato contínuo durante toda a jornada.

8. A periculosidade decorrente de inflamáveis não é neutralizada por EPI, em razão do risco de explosão e combustão.

9. O termo inicial do benefício deve ser fixado na DER quando comprovado que os requisitos legais já estavam implementados naquela data, ainda que a prova tenha sido produzida em juízo.

10. A decisão agravada observa a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já examinados não justifica a reforma da decisão monocrática. 2. É válida a prova pericial por similaridade para comprovação de atividade especial, quando inviável a reprodução das condições originais de trabalho. 3. O termo inicial da aposentadoria especial deve ser fixado na DER se comprovado que, naquela data, já estavam preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, 926 e 927; CF/1988, art. 201.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.604.412, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.03.2017; Súmula 68/TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão